Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-03.2024.8.11.0094
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-03.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEISE VIVIAN DESOTTI - CNPJ: 27.396.521/0001-66 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), KEISE VIVIAN DESOTTI - CPF: 011.575.031-28 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - LIQUIDEZ DO TÍTULO - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de iliquidez do título, revisão de encargos contratuais e reconhecimento de excesso de execução, mantendo a exigibilidade da dívida e condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) determinar se há abusividade nos encargos contratuais e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é predominantemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4 - A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, desde que acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito, permitindo a apuração do quantum debeatur por simples cálculo aritmético.

5 - A alegação de iliquidez não se sustenta quando ausente demonstração de vício estrutural do título, limitando-se a impugnações genéricas sobre encargos contratuais.

6 - A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo admitidas alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

7 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à média de mercado.

8 - Não se configura abusividade quando a taxa contratada não supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN, observando-se o parâmetro jurisprudencial de até uma vez e meia da média de mercado.

9 - É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual na ausência de comissão de permanência, por se tratarem de encargos de naturezas distintas.

10 - O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa e não configura encargo autônomo, sendo necessária a demonstração de ilegalidade específica de seus componentes para eventual revisão.

11 - A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

12 – Não há excesso de execução quando o demonstrativo apresentado pela parte embargante se baseia em critérios diversos dos pactuados contratualmente, sem comprovação de ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou suficientemente instruída.

2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido quando acompanhada de demonstrativo idôneo do débito.

3. A revisão de encargos bancários exige prova concreta de abusividade em relação à média de mercado.

4. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa na ausência de comissão de permanência.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

6. A alegação de excesso de execução não se sustenta quando fundada em recálculo dissociado das cláusulas contratuais.

7. Recurso desprovido, mantida a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEISE VIVIAN DESOTTI
(Pessoa Jurídica) e
KEISE VIVIAN DESOTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a execução de origem está fundada em Cédula de Crédito Bancário no. 3833389, relativa a operação de empréstimo na modalidade capital de giro, tendo a embargante sustentado, em síntese, a ausência de liquidez e exequibilidade do título, abusividade de encargos contratuais, excesso de execução, ilegalidade da inserção do custo efetivo total no cálculo da dívida, irregularidade na capitalização de juros, cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios e abusividade da taxa de juros remuneratórios.

A sentença rejeitou as preliminares de irregularidade de representação processual e de impugnação à justiça gratuita, entendeu cabível o julgamento antecipado da lide, reputou aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, concluiu pela liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como pela legalidade dos encargos contratados, afastando, ao final, a alegação de excesso de execução.

Em suas razões recursais (id. 344650409), os apelantes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que a causa não poderia ter sido julgada antecipadamente sem a produção de prova pericial contábil.

No mérito, insistem na iliquidez do título, no excesso de execução e na abusividade dos encargos contratuais.

Em contrarrazões, a cooperativa apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se a sentença deve ser anulada por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e, em sendo superada a preliminar, se subsiste fundamento para reforma do decisum quanto à liquidez da cédula de crédito bancário, ao alegado excesso de execução e à pretensa abusividade dos encargos contratuais.

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, a qual reputa essencial para demonstrar o alegado excesso de execução e a abusividade dos encargos.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o Juízo de origem consignou expressamente que a matéria discutida envolvia questões predominantemente de direito e cálculos aritméticos simples, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO.

A execução de origem encontra-se fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial cuja força executiva decorre de expressa previsão legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004).

Cumpre destacar que a
liquidez do título executivo
não se confunde com a ausência de discussão acerca do valor, mas sim com a possibilidade de determinação do quantum debeatur a partir de critérios objetivos previamente estabelecidos no próprio título ou em documentos que o acompanham.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença:

·

O título foi regularmente constituído, contendo os elementos essenciais da obrigação;

·

A execução foi instruída com demonstrativo atualizado do débito, apto a evidenciar a evolução da dívida;

·

Os encargos incidentes encontram-se previstos contratualmente, permitindo o controle de sua incidência.

Nesse contexto,
não há falar em iliquidez
, porquanto o título permite a aferição do valor devido mediante simples operação de cálculo, sem necessidade de atividade cognitiva complexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)"
(REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 740271 SC 2015/0164697-6, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 27/03/2023).

Assim,
a alegação de iliquidez deduzida pela apelante não se sustenta
, na medida em que não evidencia qualquer vício estrutural do título, limitando-se a questionar, de forma abstrata, os encargos incidentes sobre a obrigação.

Também não prosperam as alegações de
abusividade dos encargos
, porquanto desacompanhadas de demonstração concreta e específica, revelando-se insuficientes para infirmar a presunção de validade do contrato.

Importa destacar que, em matéria de revisão de contratos bancários, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a intervenção judicial exige demonstração efetiva de ilegalidade ou descompasso relevante com os parâmetros de mercado, não sendo admissível o controle judicial com base em meras alegações genéricas.

No tocante aos juros remuneratórios
, aplica-se a orientação firmada na Súmula 382 do STJ, segundo a qual:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Isso significa que a abusividade não se presume, exigindo-se, para seu reconhecimento, a demonstração de que a taxa pactuada se encontra significativamente dissociada das taxas médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza.

No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento técnico, como planilhas comparativas, dados do Banco Central ou parecer técnico, apto a evidenciar tal discrepância.

Ademais, embora o requerente/apelante tenha colacionado em sua inicial uma planilha de juros BACEN.

Analisando o documento supramencionado (id.

344650367), observo que na realidade se refere, à taxa média individual praticada pela instituição requerida/apalante, e não à taxa média global efetiva do Sistema Financeiro Nacional para a respectiva modalidade contratual, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Esclareço que a taxa média global do Sistema Financeiro Nacional, usada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), é um conceito técnico-econômico que representa a média ponderada das taxas de juros efetivamente praticadas por todas as instituições financeiras em determinado período e modalidade de crédito.

Essa taxa reflete o custo médio do crédito no sistema financeiro brasileiro e é calculada considerando o volume das operações de crédito e as respectivas taxas de juros cobradas.

O BACEN utiliza essa métrica para monitorar e regular o mercado financeiro e a política monetária, promovendo a estabilidade financeira e econômica do país.

Dessa forma, consultando o site do Banco Central do Brasil, referente ao período de 22/09/2022, observo que a taxa média mensal de mercado (Juros Médios BACEN), era de
22,14% a.a.

O contrato (id. 344650374) por sua vez estipulou juros anuais de 33,21% a.a.

Todavia, a jurisprudência brasileira, considera abusiva a taxa de juros que supera em uma vez e meia (50% acima) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Apenas nesses casos, é possível a revisão e limitação da taxa de média de juros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

- Evidenciado nos autos que o percentual da taxa de juros remuneratórios é inferior a uma vez e meia à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não há que se falar em abusividade contratual.

(TJMG, RAC 5000099-77.2017.8.13.0024, 16a CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, RELATOR: DES.

RINALDO KENNEDY SILVA, JULGADO EM 10/08/2022).

Dessa forma, tendo em vista que os juros médios de mercado correspondiam a 22,14% ao ano, e, aplicando-se o acréscimo de 50% admitido pela jurisprudência, verifica-se que o resultado coincide com a taxa de juros fixada no contrato, de 33,21% ao ano.

Assim, não há substrato técnico ou jurídico apto a justificar a declaração de abusividade, tampouco a intervenção judicial para redução da taxa de juros remuneratórios.

Por outro lado, no que concerne à alegação de cumulação indevida de encargos moratórios
, não assiste razão à apelante.

Da análise do instrumento contratual (id. 344650374), verifica-se que não há previsão de cobrança de comissão de permanência, limitando-se a avença a estipular, para o período de inadimplemento, a incidência dos seguintes encargos: (i) juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade; (ii) juros moratórios de 1% ao mês; e (iii) multa contratual de 0,5% sobre o valor em atraso.

Tal sistemática não configura ilegalidade.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vedação de cumulação incide exclusivamente na hipótese de cobrança de comissão de permanência, a qual, quando pactuada, possui natureza substitutiva dos encargos moratórios e remuneratórios, não podendo ser cumulada com estes, nos termos da Súmula 472/STJ.

Diversamente, na ausência de previsão contratual de comissão de permanência, como ocorre no caso concreto, é lícita a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que expressamente pactuados, por se tratarem de encargos de natureza jurídica distinta.

Com efeito, os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital, subsistindo enquanto perdurar o saldo devedor; os juros moratórios, por sua vez, possuem caráter sancionatório decorrente do inadimplemento; ao passo que a multa contratual visa penalizar o atraso no cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, não se verifica a alegada cumulação indevida, tampouco qualquer violação à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto inexistente, na espécie, a cobrança de comissão de permanência ou de encargo de natureza substitutiva equivalente.

Assim, rejeita-se a insurgência da apelante também nesse ponto.

No que concerne ao Custo Efetivo Total
(CET), cumpre esclarecer que se trata de instrumento informativo, destinado a conferir transparência ao custo global da operação de crédito, e não de encargo autônomo a ser acrescido à dívida.

Assim, a simples menção ao CET não implica ilegalidade, sendo necessário demonstrar que algum de seus componentes, juros, tarifas ou encargos, seria, individualmente, indevido.

Quanto a alegação de excesso de execução
igualmente não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a parte embargante apresentou parecer técnico contábil com o intuito de demonstrar a existência de valores supostamente cobrados a maior.

Todavia, referido demonstrativo não se presta a infirmar a higidez da execução.

Isso porque o recálculo apresentado parte de premissas juridicamente inadequadas, notadamente ao substituir o sistema de amortização contratado (Tabela Price) por metodologia baseada em juros simples, sob o argumento de vedação à capitalização.

Tal premissa não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539/STJ.

No caso concreto, a capitalização mensal decorre expressamente do instrumento contratual, inexistindo qualquer ilegalidade na adoção do sistema francês de amortização (Tabela Price), amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

Assim, o parecer apresentado não evidencia excesso de execução propriamente dito, limitando-se a propor recálculo baseado em critérios distintos daqueles livremente convencionados entre as partes, o que não é juridicamente admissível.

Com efeito, a revisão do débito exige a demonstração objetiva de ilegalidade concreta na aplicação dos encargos contratuais, não sendo suficiente a mera apresentação de simulações baseadas em parâmetros alheios ao contrato.

Dessa forma, não comprovado o alegado excesso, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026